Tribunal: TJPA
Processo: 0804947-23.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804947-23.2021.8.14.0015

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINARES DE NULIDADES: 1.1) IRREGULARIDADE DA REVISTA PESSOAL. IMPROVIMENTO. 1.2) VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 2) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Restando provado nos autos as “fundadas razões” para a busca pessoal, não há que se falar em ilicitude da prova, vez que o réu, ao visualizar a aproximação dos policiais se desfez de uma sacola que continha 14 pedras de oxi e 05 pedras de maconha, inexistindo arbitrariedade na abordagem policial. Também não procede a tese de violação ao art. 226, do CPP, considerando que o acusado foi preso em flagrante cujo sujeito passivo do crime de tráfico de drogas é a sociedade.

2. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos policiais não foram contraditórios, bem como as provas da fase policial foram complementadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, tudo corroborado pela confissão do acusado quanto a entrega de uma pedra de oxi a terceira pessoa, sendo inaplicável também a desclassificação para o crime de uso.

3. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES DE NULIDADES E DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezessete e vinte e quatro de julho de 2023 (Sessão n° 22), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, rejeitando-se as preliminares de nulidade e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0804947-23.2021.8.14.0015, que o condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, fixada em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, sendo a reprimenda corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, pelo tempo que falta da pena, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, considerando as peculiaridades do caso e as aptidões do condenado.

Em suas
razões recursais
(Num. 10943806 - Pág. 1/5), o apelante suscita preliminares de nulidade, sendo a primeira consubstanciada na 1) irregularidade da revista pessoal, em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, bem como alegando que 2) o reconhecimento do acusado não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da ausência de prova da autoria delitiva, ou a desclassificação para o crime de uso.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10943814 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, sendo determinado a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11930801 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume os demais termos da sentença (Num. 12694563 - Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINARES DE NULIDADE:

O apelante suscitou as preliminares de nulidade, considerando que a prova obtida através da busca pessoal é ilícita, em razão da ausência de fundada suspeita para autorizar a abordagem policial, bem como, diante do reconhecimento do acusado não ter obedecido aos ditames do art. 226 do CPP.

O art. 240, §2º
[1]
do CPP assegura que a busca pessoal somente deve ser procedida quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja perpetrando algum crime. Tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

No caso dos autos, os policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu foram firmes e coesos, apresentando versão harmônica no sentido de que, a revista pessoal somente foi procedida quando visualizaram o acusado se desfazer de uma sacola plástica, na qual foram apreendidas algumas pedras de oxi e outras de maconha, bem como, ao realizarem a abordagem de Francisco Flávio Lopes Germano, este último estava na posse de uma pedra de oxi, tendo afirmado que teria comprado o entorpecente do ora recorrente e que ele guardava o entorpecente no ânus.

Ao efetuarem nova revista pessoal no acusado, diante da informação de deposito das drogas nas suas partes íntimas, os policiais solicitaram que o apelante efetuasse a entrega dos demais entorpecentes, o que foi devidamente cumprido por ele.

Concluo que a atividade policial não foi arbitraria, não havendo qualquer violação aos direitos fundamentais do apelante, na medida em que a “fundada suspeita” se encontra materializada na apreensão do entorpecente localizado na sacola plástica, a qual o réu se desfez, ao visualizar a aproximação dos policiais, bem como diante das informações prestadas pelo usuário Francisco Flávio Lopes Germano, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade.

No que concerne a violação ao art. 226 do CPP, percebe-se que a matéria não apresenta correlação com os fatos investigados na presente ação penal. Isto porque, o acusado foi preso em flagrante delito pelos policiais militares, quando cometia o crime de tráfico de drogas, cujo sujeito passivo é a sociedade
[2]
, não havendo que se falar em requisitos do art. 226 do CPP para reconhecimento do acusado, motivo pelo qual rejeito a nulidade.

02.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO:

No mérito,

o apelante requereu a sua absolvição, em razão da ausência de provas da traficância, considerando que inexistiram provas acerca da destinação mercantil do entorpecentes localizado nas partes intimas do réu, destacando que ele apenas deu uma pedra de oxi para seu ex-namorado, Sr. Francisco Flávio Lopes Germano, consumir. Prossegue afirmando que o crime deve ser desclassificado para a modalidade de uso, considerando que o réu é dependente químico, sendo portador das CID 19.2 e CID 41.

Sem razão a defesa. Imperioso rememorar que o acusado, inclusive em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que entregou uma pedra de oxi para seu ex-namorado.

A confissão do acusado está em consonância com os depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em Juízo, a saber, os Policiais Militares Dioney Jaques Castro (id. 10943784/85/86) e André Murillo de Sousa Paula (id. 10943793/94), que descreveram as circunstâncias em que o entorpecente foi apreendido, bem como com o depoimento da fase investigativa do usuário Francisco Flávio Lopes Germano (id. Num. 10943725 - Pág. 5).

Destaco que a tese sustentada pela defesa nas razões recursais, além de ser elidida pelo próprio acusado, também não possui o condão de afastar a imputação do crime de tráfico, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Imperioso destacar que o art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06 traz grande celeuma, no âmbito da prática forense pátria, na medida em que, determina que a análise do consumo pessoal perpassa pela:

1.

Natureza e quantidade da substância apreendida;

2.

Local e condições em que se desenvolveu a ação;

3.

Circunstâncias sociais e pessoais;

4.

Conduta e antecedentes do agente.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de
“guardar e entregar a consumo
” substância entorpecente e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois foram apreendidas 20 unidades pesando 3,919 de cocaína e 05 invólucros pesando 3,121 g de maconha, todas subdivididas e embaladas, não deixando dúvidas que a variedade de drogas e a forma de seus condicionamentos denotam as suas destinações ao comércio.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-lo pelo princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório, também por ser incabível a desclassificação para o crime de uso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e rejeitando as preliminares de nulidade, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

(...) §2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

[2]
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e processuais penais comentadas. 2 ed. Ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 316.

Belém, 24/07/2023